Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-05.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800012-05.2022.8.14.0079

APELANTE: LEONDSON GONÇALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3. Da dosimetria. alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa;

4. Os pleitos de aplicação da redução de pena, na terceira fase da dosimetria, conforme art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, bem como da mudança de regime para o menos gravoso, não merecem prosperar, restando comprovado que o apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas, o que afasta a aplicação da referida causa de diminuição assim como da pretendida mudança de regime;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

L
EONDSON GONÇALVES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo, para que as provas e o flagrante sejam declarados ilícitos; por ter havido violação de domicílio sem justa causa, alega também insuficiência probatória; requerendo assim a absolvição do apelante e caso não seja esse o entendimento desta Corte, pleiteia a desclassificação do referido delito para uso. Discorre também a respeito da violação ao artigo 59, do Código Penal Brasileiro, alegando violação ao princípio da proporcionalidade, e por fim, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que após “denúncias” anônimas a polícia civil iniciou investigação para apurar o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas em Bagre-PA. Com a investigação, foi constatado que LEONDSON, vulgo "TEONTES”, ora denunciado, usava uma camisa de moto taxi para ludibriar a polícia enquanto ele realizava a venda e entrega de drogas durante o dia neste município. A noite o denunciado traficava em sua residência. No dia 19.01.2022, a Polícia ficou observando a movimentação de usuários na residência de LEONDSON, diante das circunstâncias flagranciais, por volta das 06:30h, os policiais realizaram uma busca na residência e encontraram no interior do imóvel 46 (quarenta e seis) papelotes da droga conhecida como "Óxi", prontos para a venda. Na residência estavam LEONDSON GOLÇALVES SILVA, vulgo "TEONTES" e sua companheira VITORIA SILVA TRINDADE, a qual colaborou com a polícia nas buscas e informou que a droga pertencia a LEONDSON. TEONTES foi preso em flagrante e permaneceu em silêncio. A Prisão em flagrante foi homologada e convertida em Preventiva (Decisão ID: 47641928). A Autoridade Policial indiciou o denunciado pelo crime de tráfico de drogas disposto no art. 33, caput, da lei 11.434/2006.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a invasão domiciliar do recorrente, a polícia recebeu denúncias anônimas relatando que o réu (na época, suspeito), estava traficando drogas neste município, e que o réu se passava por mototaxista, para ludibriar a Polícia; os policiais passaram então a monitorar as ações do apelante e na madrugada do dia 19.01.2022, os policiais constataram movimentação de usuários de drogas entrando e saindo da residência do réu; diante das circunstancias de flagrâncias, às 06:30h, os policiais fizeram buscas na residência e encontraram no interior do imóvel 46 (quarenta e seis) papelotes da droga conhecida como Óxi, prontos para a venda.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual determina;

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Dessa forma, verifica-se que estava o réu em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de mandado judicial.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pela Nota de Culpa (ID nº 10975639, pág. 14), pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 10975639, pág. 18), pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID nº 10975639, pág. 19), pelo Relatório do IPL (ID nº 10975653, pág. 01/02) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.000728- QUI (ID nº 10975660, pág. 01)), o qual concluiu que as substâncias apreendidas em poder do recorrente referiam-se a 46 (quarenta e seis) embalagens confeccionadas em saco plástico cinza, no formato de "trouxas" contendo substância petrificada de coloração amarelada pesando no total 23,60 G (vinte e três gramas e seiscentos miligramas) da substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como “Cocaína”.

Já com relação à autoria, resta configurada pelos depoimentos testemunhais, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou os fatos imputados, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente 46 (quarenta e seis) embalagens confeccionadas em saco plástico cinza, no formato de "trouxas" contendo substância petrificada de coloração amarelada pesando no total 23,60g (vinte e três gramas e seiscentos miligramas), positivado para substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, calculadas equivocadamente, em prejuízo do recorrente. Com efeito, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

Assim, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), sendo estas agora calculadas na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. A pena intermediária se mantém, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Sendo também mantida na terceira fase a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, não se

aplicando a causa especial de diminuição, discorrendo sobre o aludido pedido mais a frente, mantendo-se, por fim, a sentença em seus demais termos,

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 BEM COMO DA MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 além da mudança de regime de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto. Referidos pleitos não merecem guarida.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrado que o apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas, considerando, desta forma, a quantidade apreendida, o que afasta a aplicação da referida causa de diminuição,

Por oportuno, verificou-se,
na terceira fase da dosimetria da pena, que o juízo singular deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, discorrendo sobre a negativa do pleito com a devida fundamentação,

“
considerando que a instrução probatória demonstrou claramente que o réu se dedica a atividade criminosa, o que impede o reconhecimento do “tráfico privilegiado”. Restou bem esclarecido nos autos que o acusado usava uma camisa de mototáxi para ludibriar a polícia enquanto ele realizava a venda e entrega de drogas durante o dia neste município. Já no período noturno, o denunciado traficava a partir de sua própria residência, onde, de fato, a polícia apreendeu as drogas. Portanto, o réu não tinha outra ocupação, se dedicava apenas a traficância
”.

Fundamentação correta que não deixa margens para reparos. Outrossim, o pedido de mudança de regime não encontra respaldo jurídico, tendo a pena definitiva do apelante ficado acima de 08 (oito) anos, devendo a decisão ser mantida em seus termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023